Tribunal: TJMT
Processo: 1003751-24.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003751-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), ERALDO LAERTE DRAGO - CPF: 026.982.408-14 (AGRAVANTE), SILVANA APARECIDA ABRAMI DRAGO - CPF: 099.306.628-39 (AGRAVANTE), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), LUCAS NORONHA GALLI - CPF: 228.349.738-81 (AGRAVADO), MATHEUS NORONHA GALLI - CPF: 221.892.758-65 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DE SALES - CPF: 470.231.378-90 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), MARCIO JUMPEI CRUSCA NAKANO - CPF: 274.354.418-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES – SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005 – INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o juízo da recuperação judicial não detém competência para deliberar sobre ações de despejo ajuizadas pelo proprietário do imóvel, ainda que a empresa ré esteja em recuperação.

O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 excepciona expressamente a submissão à recuperação judicial da posse do imóvel objeto de contrato de cessão temporária, como arrendamento ou locação.

A eventual essencialidade do bem à atividade da empresa não lhe confere propriedade nem impede o exercício do direito do locador, cuja relação jurídica não integra o patrimônio da recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERALDO LAERTE DRAGO e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, que nos autos da Ação Ordinária nº 1001081-63.2024.8.11.0027, movida em face de LUCAS NORONHA GALLI E OUTRO, indeferiu o pedido liminar de despejo e determinou a suspensão do processo em razão da recuperação judicial dos agravados.

Nas razões de Id. 267593771, os agravantes, em breve síntese, almejam a concessão do efeito ativo, a fim de determinar a imediata retomada da demanda originária, bem como o despejo voluntário dos agravados, no prazo de 30 dias, sob pena de uso de força policial.

Aduzem que, em 12 de junho de 2021, os agravantes celebraram contrato de arrendamento rural com os agravados, para cessão de 1.000 hectares de terras na Fazenda Nossa Senhora de Fátima, Itiquira-MT, destinadas à exploração agrícola.

Narram que o contrato foi posteriormente aditado, aumentando a área para 1.630 hectares e prorrogando o prazo para 10 anos.

Asseveram que no 3º ano agrícola, primeiro pagamento previsto pelo arrendamento rural, os agravados restaram inadimplentes no pagamento do arrendamento rural, descumprindo cláusulas contratuais essenciais, o que justificaria a rescisão contratual e a imediata retomada da posse do imóvel.

Sustentam que a suspensão do processo em razão da recuperação judicial foi indevida, pois a demanda não se sujeitaria ao juízo universal da recuperação, conforme preceitua o art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005.

Forte nestes argumentos, requerem a concessão de tutela antecipada para determinar o despejo imediato dos agravados, bem como a revogação da suspensão do processo, com o consequente prosseguimento da ação ordinária.

Com o agravo, junta em anexo os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar foi indeferida no Id. 268364765.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 272456872, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

O Ministério Público manifestou ausência de interesse na intervenção do feito (Id. 274123395).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de despejo voluntário dos agravados, bem como determinou a suspensão do feito, em razão de ofício encaminhado pelo juízo recuperacional.

A questão recursal cinge-se em saber se é ou não possível o prosseguimento da ação de cobrança de aluguéis e do despejo do imóvel objeto da demanda, tendo em vista se tratar de empresa em recuperação judicial.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da aplicação da regra de suspensão do art. 6º da Lei 11.101/2005 à ação de despejo proposta por proprietário de imóvel rural arrendado contra empresa em recuperação judicial, em razão de ofício encaminhado pelo juízo recuperacional.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem afastado a competência do juízo da recuperação para apreciar ações dessa natureza. Eis a orientação firmada pela Segunda Seção daquela Corte:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE JUÍZOS.
AÇÃO DE DESPEJO . CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMPRESA LOCATÁRIA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO DE DESPEJO .

1. A Segunda Seção desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que eventuais questões concernentes à ação de despejo movida pelo proprietário em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se inserem na esfera de competência do juízo da recuperação judicial.
2. Agravo interno não provido .”
(STJ - AgInt no CC: 207657 PE 2024/0316764-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/11/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/11/2024)

No mesmo sentido, a Corte Superior de Justiça já decidiu que
"os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo juízo da recuperação são os integrantes do patrimônio da empresa e não imóvel de terceiro"
(AgInt no REsp 1.715.416/SP, Terceira Turma, DJe 30/8/2023).

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelas partes agravadas, inexiste óbice a retomada do imóvel, pelo locador, da posse direta do imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, por meio da ação de despejo.

É assim, porque, a Lei de Recuperação Judicial nº 11.101/2005, não ampara a pretensão do locatário na permanência do bem, sem a contraprestação devida, pelo contrário, vez que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

O fundamento está no art. 49, § 3º, da LRF, que dispõe:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Outrossim, há de ressaltar que deve prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando, como no caso em apreço, não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial à sua atividade empresarial, mas sim, de despejo por falta de pagamento.

Assim, a submissão da posse de bem imóvel alheio ao juízo recuperacional é indevida, ainda que este bem seja utilizado para fins essenciais pela empresa em crise.

Portanto, a ação de despejo ajuizada pelo proprietário do imóvel contra o arrendatário recuperando não está sujeita à suspensão prevista no art. 6º da LRF. Trata-se de direito potestativo decorrente da relação de natureza obrigacional que não interfere na coletividade dos credores nem na reorganização financeira da empresa.

A decisão agravada, ao suspender a ação originária, incorreu em violação à jurisprudência consolidada do STJ e deste e. sodalício.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE DESPEJO.
CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de aluguéis cumulada com rescisão contratual e despejo, proposta em desfavor de empresa em recuperação judicial. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) se a recuperação judicial da apelante implica a suspensão da ação de despejo; (ii) se o crédito é concursal ou extraconcursal; (iii) se é admissível a inovação recursal ao questionar a taxa de juros de mora. III. Razões de decidir A ação de despejo pode prosseguir mesmo em face de empresa em recuperação judicial, pois a Lei 11.101/2005, art. 49, §3º, excepciona a retomada de imóveis por credores proprietários.
Os créditos decorrentes de aluguéis não pagos após o deferimento da recuperação judicial são considerados extraconcursais e não se submetem ao juízo universal da recuperação, conforme art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.
Inovações recursais, como a alegação de juros abusivos que não foi ventilada em primeira instância, são inadmissíveis segundo o art. 1.013 do CPC, e não podem ser apreciadas em grau de recurso. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A recuperação judicial da empresa devedora não impede a ação de despejo por inadimplemento, sendo o crédito referente a aluguéis vencidos após o deferimento extraconcursal.
Alegações inéditas em sede de apelação, não suscitadas na instância de origem, configuram inovação recursal e são inadmissíveis.” Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 49, §3º; CPC, art. 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 173.728/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020; CC n. 170.421/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020.”
(N.U 1001300-40.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Ainda que se discuta, no mérito, a presença dos requisitos da tutela antecipada (art. 300 do CPC), a suspensão do feito inviabiliza a apreciação judicial do pedido, obstando o exercício do direito à retomada do bem pelos legítimos proprietários.

O fato de o imóvel ser explorado pelos agravados não lhes confere proteção contra o exercício do direito de propriedade, especialmente quando o contrato está inadimplente e foi pactuado com prazo determinado e cláusula resolutiva expressa.

A probabilidade do direito se evidencia a partir do contrato de arrendamento, da notificação extrajudicial ignorada e do laudo técnico que atesta ausência de plantio. A omissão dos agravados em cumprir com a contraprestação pactuada e sua recusa em devolver o imóvel evidenciam o inadimplemento contratual.

O perigo de dano é igualmente evidente, pois a posse injusta do imóvel impede sua utilização econômica pelos agravantes e compromete sua subsistência.

A jurisprudência deste E. Tribunal reconhece a possibilidade de concessão de despejo liminar, quando demonstrado o inadimplemento e o risco de agravamento do prejuízo.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA NO MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL

COMERCIAL.
IMÓVEL LOCADO POR PESSOA FÍSICA E UTILIZADO POR
PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPEJO DEFERIDO. ESSENCIALIDADE DO BEM. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por locadora contra decisão que, em Recuperação Judicial, declarou a essencialidade da manutenção do contrato de locação e da posse da recuperanda sobre o imóvel comercial e determinou a suspensão da ordem de despejo. O imóvel foi locado pela agravante a pessoa física, e a recuperanda, pessoa jurídica, não é parte no contrato de locação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da ordem de despejo de imóvel comercial locado a pessoa física, mas utilizado por pessoa jurídica em recuperação judicial, sob a alegação de essencialidade do bem. III. Razões de decidir A Lei de Recuperação Judicial não impede o despejo de imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, especialmente quando o contrato de locação foi firmado com pessoa física. O direito de propriedade do locador prevalece sobre a essencialidade do bem para a recuperanda, ainda mais quando esta não é parte no contrato de locação. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento:
“1. É possível a retomada do imóvel locado, pelo locador, mesmo que a locatária esteja em recuperação judicial. 2. A essencialidade do imóvel para a atividade da empresa em recuperação judicial não se sobrepõe ao direito constitucional de propriedade do locador.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; Constituição Federal, art. 5º, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 123.116/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 14/08/2014; STJ, CC 170.421/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/10/2020; STJ, AgInt no CC n. 207.657/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.”
(N.U 1029181-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

No mesmo sentido já decidiu esta e. Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES REAJUSTADOS E ACESSÓRIOS
– SEGURO FIANÇA VENCIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO DESPEJO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 59, § 1º, IX da Lei de Locações, é possível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei. O recorrente não efetuou o pagamento dos alugueres reajustados, tampouco dos débitos acessórios, conforme previsto no contrato, além de não renovar o seguro finança, mesmo notificado para regularizar a respectiva pendência, razão pela qual é de rigor a manutenção da ordem liminar de despejo deferida pelo magistrado de primeiro grau.
”
(N.U 1023888-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL –
INADIMPLÊNCIA DOS ARRENDATÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA – POSSIBILIDADE
– ARTIGOS 32 E 41 DO DECRETO 59.566/1966 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Decreto-Lei nº. 59.566/66 (Estatuto da Terra), que de forma expressa autoriza o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis avençados.
Inteligência dos artigos 32, III, art. 41, I.”
(N.U 1013460-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Portanto, em que pese o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de despejo e determinou a suspensão do feito, entendo que a questão se mostra suficientemente esclarecida nos autos, motivo pelo qual merece reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar
o prosseguimento regular da ação de despejo ajuizada pelos agravantes, bem como
determinar
que os agravados desocupem, no prazo de 30 (trinta) dias, a área objeto do contrato de arrendamento, sob pena de desocupação forçada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025